Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710850-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AG - Agravo Interno Agravantes: Adriana Feu Ferreira Dias Muniz ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Agravada: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, nos autos do processo no 0034422-07.2015.8.07.0001, indeferiu o requerimento de expedição de ofício formulado pela ora credora. A mencionada decisão foi assim redigida (Id. 61251781): “1. Indefiro o pedido de constrição de eventuais ativos da 1a Executada (Adriana Feu Ferreira Dias Muniz) existentes junto às empresas elencadas em Id no 61164158 (PayPal, PagSeguro, MercadoPago etc), pois a mera indicação dos nomes das instituições não atesta a probabilidade do crédito nem a existência de relação jurídica com o executado. Para que seja determinada a expedição de ofício, é necessário haver indícios de recebíveis, afinal incumbe à parte autora o ônus de localizar bens da parte devedora para indicação à penhora, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Ademais, verifico ser a 1a Executada pessoa física e, portanto, improvável possuir crédito junto a algumas das empresas indicadas, que funcionam, em geral, como meios de pagamento e sistemas de pagamento de vendas. 2. Retornem os autos à suspensão determinada no Id no 31245946, aguardando o julgamento do agravo.” Em suas razões recursais (Id. 15851431) a agravante alega, em breve síntese, a necessidade de verificar a prévia existência de bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores para que possa, caso seja localizado bem passível de constrição, requerer a respectiva penhora. Para tanto, afirma ser necessária a expedição de ofício às entidades indicadas em seu requerimento (Nubank, SuperGet, Stone, Mercado Pago e PagSeguro) para que informem a eventual existência de bens pertencentes aos devedores, pois as aludidas instituições, que exercem atividade econômica, não integram o convênio Bacenjud celebrado entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Afirma que o Juízo singular tem o dever de determinar medidas coercitivas, ainda que atípicas, com o intuito de cooperar com o interesse da recorrente para a satisfação de seu crédito. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício às entidades referidas. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 15851432 e Id. 15851432). As agravadas ofereceram contrarrazões (Id. 16517888), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. Por meio da decisão referida no Id. 15896959 foi concedida a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promovesse a expedição de ofício às entidades nominadas pela ora agravante. Contra a referida decisão, Adriana Feu Ferreira Dias Muniz e a sociedade empresária ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda manejaram agravo interno (Id. 16517892). Sustentam, em síntese, que, ao interpor o agravo de instrumento, a credora não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou demonstrou os requisitos para a concessão da referida medida, quais sejam verossimilhança de suas alegações e risco de dano. Aduzem que, nesse contexto, a antecipação da tutela viola o princípio da adstrição. Pleiteiam, ao final, a reconsideração da decisão agravada para afastar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A sociedade anônima Itaú Unibanco S/A ofertou contrarrazões (Id. 17357307), oportunidade em que requereu o desprovimento do agravo interno. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo Relator para que ocorra a reconsideração monocrática da decisão recorrida ou a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. O presente recurso, aliás, é tempestivo. No caso, de acordo com o art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil[1], valho-me do juízo de retratação para revogar a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 15896959). Explico. De fato, ao manejar o agravo de instrumento (Id. 15851431), a sociedade anônima Itaú Unibanco S/A não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nota-se que, na oportunidade, a credora também não indicou o preenchimento dos requisitos para a referida concessão, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INEXISTENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO PELA PARTE. PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O Princípio da Congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao Magistrado o dever de julgar a lide nos limites propostos pelas partes, obstando-se julgamento além ou diverso da pretensão apresentada. 2. Configura-se julgamento extra petita quando, a despeito de inexistente pedido de tutela antecipada na Inicial, o Julgador defere suspensão de pensão alimentícia em caráter liminar. 3. Por se tratar de direito da parte, a tutela antecipada se submete à regra geral do Princípio da Demanda. Sendo assim, não cabe seu deferimento, de ofício, pelo Juízo de origem. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1156602, 07218350720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes. 2. É isento de dúvidas que resta defeso ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites previamente estabelecidos pelas partes na peça de ingresso em juízo, sendo, portanto, inadmissível a prolação de sentença citra, ultra ou extra petita, de acordo com o mandamento contido nos artigos 141 e 492 do atual código de procedimentos. 3. Sendo a sentença cassada, dispensa-se a majoração dos honorários advocatícios, na forma estabelecida pelo artigo 85, §11, do CPC, uma vez que nova decisão será proferida, com reexame da causa e possibilidade de alteração da sucumbência. 4. Sentença cassada.” (Acórdão no 1126987, 07239174220178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/9/2018, Publicado no DJE: 4/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. 1. É vedado ao juiz decidir a lide de forma diferente da que foi posta em juízo ou proferir sentença de natureza diversa da pedida, sendo nula a sentença que incorrer em tais vícios (CPC/2015 492). 2. Deu-se provimento ao apelo da autora.” (Acórdão no 1129726, 07041986220178070005, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, revogo a decisão referida do Id. 15896959. Cientifique-se com urgência o Juízo singular nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.